Tribunal: TJBA
Processo: 8031784-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031784-64.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MIRIAM CONCEICAO CUNHA SIQUEIRA NUNES Advogado(s): TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO Apelado: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA QUE NÃO ATENDE AOS PADRÕES DE SEGURANÇA EXIGIDOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, §1º, I, E ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau identificou irregularidade no instrumento procuratório apresentado, constatando que a assinatura foi realizada mediante plataforma eletrônica que não atende aos padrões de segurança e autenticidade exigidos pela legislação vigente e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça. Foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para regularização, com indicação clara dos meios válidos de assinatura, mas não houve qualquer manifestação ou providência por parte da autora no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento de determinação judicial para regularização da procuração apresentada nos autos, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da preservação da ação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso de apelação, embora sucinto, atende aos requisitos mínimos de admissibilidade, tendo a Apelante expressado seu inconformismo e indicado os fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma. 4. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual de natureza subjetiva, indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, conforme preceituam os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. 5. O juízo observou corretamente o disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, que estabelece que, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para saneamento do vício. No caso, houve despacho expresso concedendo prazo de 15 (quinze) dias para regularização, mas não houve atendimento à determinação. 6. A tese recursal de que seria obrigatória a intimação pessoal da parte autora não encontra respaldo legal no regime processual vigente. O artigo 76, §1º, I, do CPC é categórico ao prever que, descumprida a ordem de regularização, o processo será extinto se a providência couber ao autor, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de nova intimação direta da parte. 7. A extinção do processo não configura cerceamento de defesa nem viola o princípio da preservação da ação, representando aplicação adequada do disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O princípio da primazia da resolução do mérito não pode ser invocado para justificar o descumprimento de determinações judiciais ou para dispensar o atendimento de pressupostos processuais essenciais. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A irregularidade na representação processual, constatada mediante procuração com assinatura eletrônica que não atende aos padrões de segurança exigidos pela legislação e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando não atendida a determinação judicial de regularização no prazo assinalado. 2. O descumprimento da ordem de regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do CPC, enseja a extinção do processo sem necessidade de nova intimação pessoal da parte, não configurando cerceamento de defesa nem violação ao princípio da preservação da ação". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 103; 104; 321, parágrafo único; 485, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8031784-64.2025.8.05.0001, sendo Apelante Miriam Conceição Cunha Siqueira Nunes e Apelado o Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator